Tribunal: TJDFT
Processo: 0735847-13.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0735847-13.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO DOS PARTICIPANTES, ASSISTIDOS E PENSIONISTAS DO PLANO DE BENEFICIOS N. 1 DA PREVI - AAPPREVI APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O A autora apelante peticiona no Id. 68024520 alegando que o presente feito deve ser suspenso até o julgamento do Tema no 1.300 do STJ, que consiste em “Saber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista.” Contudo, no caso ora em análise, não houve qualquer controvérsia estabelecida entre as partes quanto ao ônus da prova, uma vez que foi proferida sentença nos autos indeferindo a petição inicial, com fundamento no artigo 330, incisos III e IV, do CPC, e, por conseguinte, extinguindo o feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do CPC. Nesse quadro, considerando que a presente discussão versa sobre situação diversa (cabimento da ação civil pública para discutir a pretensão exposta na petição inicial) daquela que ensejou a afetação do Tema 1300 do STJ, INDEFIRO o pedido de suspensão do processo nos termos disposto no artigo 1.037, inciso II, do CPC. Mantenha-se em pauta para julgamento. I. Brasília-DF, 28 de janeiro de 2025. ANA CANTARINO Relatora